Tribunal: TJDFT
Processo: 0063784-69.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. REQUISITOS CONTRATUAIS DA FATURA. INADIMPLÊNCIA.
A ausência de apresentação de faturas com os requisitos previstos contratualmente não inibe a exigência da contraprestação, pois comprovada a prestação de serviços médico-hospitalares.